Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702074-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIO CESAR DE SOUSA CASTRO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento de sentença movido por MARIO CESAR DE SOUSA CASTRO (PJe 0722625-24.2024.8.07.0018), rejeitou as alegações do ente público e determinou a incidência da Taxa SELIC sobre crédito consolidado, compreendendo valor principal, correção monetária e juros. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada merece reforma por ter determinado incorretamente a aplicação da SELIC sobre o montante total já acrescido de juros, configurando anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico. Sustenta que a Taxa SELIC constitui índice composto que serve simultaneamente como indexador de correção monetária e juros moratório, razão pela qual sua incidência sobre valor já acrescido de juros importa em cobrança duplicada de encargos sobre o mesmo débito. Assevera que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios corrobora o entendimento de que a SELIC não pode incidir sobre montante previamente acrescido de juros moratórios, devendo ser aplicada exclusivamente sobre o valor principal corrigido monetariamente. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito originário até o julgamento definitivo do recurso, bem como o provimento do agravo para reconhecer o excesso de execução, homologar os cálculos apresentados pelo ente público e condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, do CPC). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento na inobservância das prescrições legais atinentes à Selic e no risco de expedição de requisitório ao exequente. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, verbis: Trata-se de IMPUGNAÇÃO ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, ao ID no 235544651, em face do pedido executivo apresentado por MARIO CESAR DE SOUSA CASTRO (ID no 232783284), no qual a parte credora vindica o cumprimento da obrigação de pagar relacionado à incorporação da GAPED. O Executado defende que "(...) a pretensão executória da parte exequente está equivocada, caracterizando-se excesso de a execução, nos termos do parecer contábil anexo. Corrigindo-se os mencionados erros da planilha de cálculos do cumprimento de sentença, o valor devido deve ser reduzido, conforme cálculo e parecer contábil elaborados pela Gerência de Cálculo desta Procuradoria (...)." Afirma que o credor "(...) não observou os índices de correção de acordo com a Lei n. 7.316/2023 nas parcelas de janeiro a junho de 2024." Requer, assim, o acolhimento da impugnação. Resposta à impugnação apresentada ao ID no 236655685. Os autos, então, retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. A insurgência apresentada pelo Distrito Federal merece prosperar em parte. O título coletivo ora executado (ID no 220286824) condenou o Distrito Federal a: "(a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013, bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida; (b) (...) (c) condenar o Distrito Federal ao pagamento retroativo do valor incorporado, observado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da presente demanda, inclusive as parcelas vencidas durante o curso processual, até o efetivo cumprimento da obrigação; (d) (...)" Com efeito, o Executado foi condenado a efetivar a incorporação e o pagamento dos valores relativos à GAPED (gratificação de atividade pedagógica), no percentual indicados no art. 17, inciso II, da Lei Distrital no 5.105/2013. Nesse vagar, a alteração legislativa trazida pela Lei Distrital no 7.316/2023, que previu a redução escalonada da mencionada gratificação, deve ser levada em conta nos cálculos apresentados pela parte credora. Entretanto, não é o que se observa no documento de ID no 232783286, porquanto a diferença apurada como valores devidos para o período de janeiro/2024 a junho/2024 não corresponde à subtração dos valores de GAPED efetivamente devidos e aqueles pagos pelo Ente. Há, assim, uma diferença, para mais, no valor de R$445,45, nos cálculos apresentados pela parte credora. Noutro verte, o excesso executivo defendido pelo Ente é o de R$918,87, o que não se sustenta, visto que a metodologia de aplicação da SELIC, a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021 (dezembro 2021), deve se dar sobre o resultado da soma entre o valor principal, os juros moratórios e a correção monetária. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO ofertada ao ID no 235544651, para, tão somente, reconhecer o excesso executivo em relação aos valores indicados como devidos no período compreendido entre janeiro/2024 e junho/2024. Condeno a parte credora no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso executivo a ser apurado pela Contadoria Judicial, e o faço nos termos do art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente Decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para proceder a atualização dos valores devidos, levando em conta a base de cálculos apresentada pelo Ente Distrital (ID no 235544652), mas a metodologia empregada pela parte credora (ID no 232783286). Com a juntada do documento, intimem-se as partes para ciência e manifestação. Publique-se. Intimem-se. Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a Selic deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso, porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ n. 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Não vislumbro qualquer inconstitucionalidade da norma citada acima, uma vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021. Acrescento, uma vez mais, que não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da Selic, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a Selic para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela Selic. Depreende-se da leitura ao decisum impugnado que a forma de cálculo adotada se mostra condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator